Tribunal: TJSP
Processo: 2238437-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Habilitação de crédito em recuperação judicial. Controvérsia sobre a inclusão de multa decorrente do descumprimento de obrigação sujeita ao plano. Inclusão indevida, pois quando da época do pagamento, a devedora já estava em recuperação judicial, de modo que o pagamento necessariamente deveria ser feito nos autos da recuperação judicial. Ausência, ainda, de mora, na

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Habilitação de crédito em recuperação judicial. Controvérsia sobre a inclusão de multa decorrente do descumprimento de obrigação sujeita ao plano. Inclusão indevida, pois quando da época do pagamento, a devedora já estava em recuperação judicial, de modo que o pagamento necessariamente deveria ser feito nos autos da recuperação judicial. Ausência, ainda, de mora, na medida em que o processamento da recuperação implica na suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do §4o do art. 6o da LRF. Precedente. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2238437-34.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Caetano do Sul, em que é agravante EDNALVA DE ALMEIDA LIMA,
são agravados AFA PLÁSTICOS LTDA (EM RECUPERAÇAO JUDICIAL) e
F. REZENDE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
(ADMINISTRADORA JUDICIAL) - REPRESENTADA POR FREDERICO DE
REZENDE.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238437-34.2019.8.26.0000 -Voto no 9614
2
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2238437-34.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL 1a VARA CÍVEL
MAGISTRADA: ÉRIKA RICCI
AGRAVANTE: EDNALVA DE ALMEIDA LIMA ANDRÉ
AGRAVADA: AFA PLÁSTICOS EIRELI (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
Voto n° 9614
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Habilitação
de
crédito em recuperação judicial. Controvérsia
sobre a inclusão de multa decorrente do
descumprimento de obrigação sujeita ao plano.
Inclusão indevida, pois quando da época do
pagamento, a devedora já estava em recuperação judicial, de modo que o
pagamento necessariamente deveria ser feito
nos autos da recuperação judicial. Ausência,
ainda, de mora, na medida em que o
processamento da recuperação implica na
suspensão da exigibilidade do crédito, nos
termos do §4o do art. 6o da LRF. Precedente.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
1. É agravo de instrumento em face de
decisão que acolheu em parte a habilitação de crédito proposta por
EDNALVA DE ALMEIDA LIMA ANDRÉ nos autos da recuperação judicial de
AFA PLÁSTICOS EIRELI.
2. Inconformada, a credora postula a
reforma, pois entende devida a habilitação do valor da multa de 50%
decorrente do descumprimento do acordo celebrado na justiça do
trabalho. Aduz ter celebrado acordo com a devedora em 5/9/2018, antes
da distribuição da recuperação judicial, ocorrida em 29/10/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238437-34.2019.8.26.0000 -Voto no 9614
3
3. O recurso, que é tempestivo, processou-
se apenas no efeito devolutivo e está dispensado de preparo, pois a
agravante é beneficiária da justiça gratuita (cf. fls. 28). A administradora
judicial opinou pelo desprovimento, visto que o descumprimento do
acordo se deu após a distribuição do pedido de recuperação judicial.
É o relatório do necessário.
4. O recurso não comporta provimento.
5. Cinge-se a controvérsia recursal em
saber se a multa decorrente de descumprimento de acordo verificado
após a distribuição do pedido de recuperação judicial é devida. A resposta
é negativa.
Com efeito, o art. 49 da LRF dispõe estarem
sujeitos à novação recuperacional todos os créditos existentes até a data
do pedido do favor legal.
No caso em tela, o descumprimento do
acordo, consoante noticiado pelo administrador judicial a fls. 25 deste
agravo, deu-se em 28/12/2018, ao passo que o pedido de recuperação foi
distribuído em 26/10/2018.
6. Logo, a referida multa não é devida, até
porque o pagamento do acordo sequer era possível de ser feito, visto que
como se refere à obrigação sujeita ao plano, na medida em que o acordo
é anterior à distribuição da recuperação judicial, somente poderia ser pago
nos termos do plano, sob pena de tratamento diferenciado dos credores.
Ademais, com o processamento do pedido
de recuperação judicial, a exigibilidade das obrigações contraídas pela
recuperanda ficou suspensa, mercê do §4o do art. 6o da LRF. A propósito:
Impugnação de crédito trabalhista em
recuperação
judicial.
Decisão
de
improcedência. Agravo de instrumento do
credor visando à inclusão de multa fixada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238437-34.2019.8.26.0000 -Voto no 9614
4
na Justiça do Trabalho para o caso de mora
no
cumprimento
do
acordo,
pela
recuperanda. Parcelas reputadas em atraso
pelo habilitante que, na verdade, tinham
data de vencimento posterior ao pedido de
reestruturação. Mora não verificada, diante
da suspensão da exigibilidade do crédito,
nos termos do § 4o do art. 6o da Lei
11.101/2005.
Manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento desprovido.1
7.Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR
1 (TJSP; Agravo de Instrumento 2264619-91.2018.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini;
Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Santo André - 3a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2019; Data de Registro: 12/04/2019)